Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A embargante opôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 30705530. Alega que houve omissão e afirma que o acórdão não enfrentou a questão se a decisão da perícia oficial poderá ser relativizada quando for factível, por outros meios de prova, a confirmação da moléstia grave. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração em seu efeito modificativo
3. O embargado, em contrarrazões, aduz que não houve omissão no acórdão embargado. Requer a manutenção do acórdão.
4. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto ao indeferimento, por junta médica oficial, mesmo sendo portadora de várias doenças, não caracterizam como cardiopatia grave, o que obsta a concessão de isenção do imposto de renda de pessoa física, nos termos da Lei 7.713/1988. Ratifico que o Superior Tribunal de Justiça entende que a norma tributária concessiva de isenção deverá ser interpretada literalmente.
6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.